Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721593-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Manifeste-se a agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 31530484. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator